Tribunal: TJSP
Processo: 2207601-15.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Decisão que indeferiu pedido de denunciação à lide. Insurgência pelo réu. Descabimento. Decisão concisa que não resulta em violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Existência de relação contratual entre denunciante e denunciado que não importa no direito de garantia estabelecido pelo art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Decisão que indeferiu pedido de denunciação à lide. Insurgência pelo réu. Descabimento. Decisão concisa que não resulta em violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Existência de relação contratual entre denunciante e denunciado que não importa no direito de garantia estabelecido pelo art. 125, II do CPC, o que exigiria que a responsabilidade do denunciado decorresse do mesmo fato ou fundamento da ação principal, com dever de garantir o resultado da demanda. Pretensão do denunciante de eximir-se de sua própria responsabilidade, atribuindo-a aos próprios autores e a terceiro. Situação que não se amolda à previsão legal e que encontra obstáculo na própria finalidade do instituto, resultando em ampliação da demanda, com introdução de fato novo, em prejuízo da economia e celeridade processuais. Precedentes. RECURSO IMPROVIDO.